Tribunal: TCU
Processo: 039.093/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2094/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do RITCU, em: a) considerar prejudicado o ato de pensão emitido em favor da beneficiária Hildemar Viana Lima (XXX.655.047-XX), que possui o número 43811/2020; e b) considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.093/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aldenice Soares da Silva (XXX.104.424-XX); Alice Alves de Farias (XXX.541.937-XX); Claudecilia Faria Soriano (XXX.137.077-XX); Gloria de Farias (XXX.343.617-XX); Gratulina Alves de Farias Silva (XXX.471.847-XX); Madyrlene Copolillo Sotomaior (XXX.313.609-XX); Maria Conceicao de Araujo Silva Santos (XXX.324.504-XX); Maria de Lourdes Silva Pereira (XXX.372.288-XX); Rosa Maria Soares da Silva (XXX.858.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.